Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL PARA DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO FISCAL. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. OBEDIÊNCIA. NULIDADES AUSENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sendo observados o quórum e os procedimentos estatuídos na Convenção do Condomínio, o pedido de nulidade da Assembleia não merece acolhimento.
2. O §8o do art. 85 do Código de Processo Civil permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo. No caso sub judice ̧ de fato, o arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da causa não remuneraria dignamente o trabalho do profissional que representou a parte em juízo, uma vez que o valor da causa foi fixado pelo autor em R$ 1.000,00 (mil reais).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.